Tribunal: TJES
Processo: 5015400-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
O
interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à esfera jurídica do recorrente, no caso, o Estado do Espírito Santo.

2.
C
om efeito, a parte sucumbente é o ente estatal, sendo dele a legitimidade para recorrer, conforme dispõe o art. 996, do CPC.

3
.
No tocante à ilegitimidade dos clientes do advogado figurar no polo passivo recursal, vale citar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

4.
Na hipótese em análise, em que restou reconhecida a exclusão dos sócios, em decisão que acolheu exceção de pré-executividade, sem extinção da execução fiscal, aplica-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados por apreciação equitativa.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015400-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELCO FONTOURA DA SILVA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à esfera jurídica do recorrente, no caso, o Estado do Espírito Santo.

2.
C
om efeito, a parte sucumbente é o ente estatal, sendo dele a legitimidade para recorrer, conforme dispõe o art. 996, do CPC.

3
.
No tocante à ilegitimidade dos clientes do advogado figurar no polo passivo recursal, vale citar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

4.
Na hipótese em análise, em que restou reconhecida a exclusão dos sócios, em decisão que acolheu exceção de pré-executividade, sem extinção da execução fiscal, aplica-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados por apreciação equitativa.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015400-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELÇO FONTOURA A SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão de id. 3535770 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios agravados para figurar no polo passivo da execução fiscal, condenando o ente político ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento sobre o valor daquela,
atualizado monetariamente.

Sustenta que diante de exclusão dos sócios da ação de execução fiscal, não sendo possível aferir qualquer proveito econômico, cabível a fixação dos honorários por equidade com base no artigo 85, §8º, do CPC.

PRELIMINAR DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE RECURSAL

O advogado dos recorridos alegou em contrarrazões que somente ele é quem teria legitimidade e interesse recursal, pois a questão em debate versa somente sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Em que pese a alegação, registro que o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à esfera jurídica do recorrente, no caso, o Estado do Espírito Santo.

Com efeito, a parte sucumbente é o ente estatal, sendo dele a legitimidade para recorrer, conforme dispõe o art. 996, do CPC:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

No tocante à ilegitimidade de seus clientes em figurar no polo passivo recursal, vale citar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No presente caso, muito embora o ônus sucumbencial tenha decorrido da exclusão dos sócios nos autos originários, decerto que a titularidade sobre verba honorária é do patrono que exerce sua atividade no processo, e, conforme salientado, a defesa de tal verba pode ser exercida em nome da parte representada,

Assim, inequívoco que a parte excluída dos autos de origem pudesse, em seu nome, defender o direito do respectivo patrono ao recebimento dos honorários e, de conseguinte, apresentar, como recorrida, defesa para manutenção dos interesses de seu procurador.

Por tais razões, rejeito a arguição.

MÉRITO

Pretende o agravante que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, porquanto a hipótese versa sobre exclusão de sócios da ação de execução fiscal, que não foi extinta, não sendo possível aferir qualquer proveito econômico.

De início, cumpre registrar que em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Na hipótese em tela
,
o magistrado acolheu tese de ilegitimidade arguida na
exceção de pré-executividade
oposta pelos agravados e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:

Está demonstrado, de modo irrefutável, por prova documental idônea, que as pessoas naturais executadas não foram chamadas para se defender no processo administrativo do qual resultou a CDA. A prova disso é a cópia do próprio processo administrativo que veio acostada com a exceção de pré-executividade. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade e a inclusão de supostos responsáveis pelo débito da contribuinte, sem lhes dar a oportunidade de defesa malfere os princípios da legalidade e o de ampla defesa e contraditório. A rigor, o título executivo, quanto às pessoas naturais é nulo.

A desnecessidade de prévio procedimento fiscal para inscrição em dívida ativa, em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é respeitante, apenas, à contribuinte, não a supostos responsáveis pela sua (dela) dívida. O reconhecimento do débito se limita a ela, cuja personalidade jurídica é distinta dos sócios. Não houve nenhum reconhecimento delas acerca das próprias responsabilidades.

Em frente ao exposto, acolho a indigitada exceção e, por conseguinte, excluo as pessoas naturais do polo passivo desta Execução Fiscal, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da Execução Fiscal atualizado monetariamente.

Intimem. Atualize-se o cadastro processual para que guarde conformidade com esta Decisão.

Nesse cenário, o art. 85, do CPC, contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre a matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do referido diploma processual, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, o Tribunal da Cidadania, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, recente julgado deste Órgão Fracionário:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028627-23.2021.8.08.0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC
. III. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir os agravados do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Firme em tais considerações,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, de modo que, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para tal, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.